Tribunal: STF
Processo: HC 62094
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES OCORRIDOS ANTERIORMENTE  À LEI
Nº 6416/1977. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO,
EM FACE DA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. CONCURSO
MATERIAL. PARA OS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO, AS PENAS NÃO
SE SOMAM, SENDO, POREM, CONSIDERADAS,
SEPARADAMENTE. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO M.P.. RÉU
MENOR DE VINTE  E UM ANOS, À DATA DOS FATOS. CÓDIGO PENAL,
ART. 115. NO JULGAMENTO DO RECURSO DA DEFESA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO, CABIA TER SIDO DECRETADA A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS DEFERIDO,
PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO,
DEVENDO O RÉU SER POSTO EM LIBERDADE SE POR 'AL' NÃO ESTIVER,
TAMBÉM, PRESO.